Tribunal: TJDFT
Processo: 0742108-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742108-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO RAMILSON MATIAS RODRIGUES DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (id 71579738 – autos principais) que, em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, condicionou a alienação e remoção do veículo para fora do DF mediante comunicação e autorização do Juízo. Defende, em resumo, a desnecessidade de autorização judicial para alienação e transferência do bem, ou para sua remoção para localidade diversa, uma vez que não há vedação legal (DL 911/69), evitando-se outros prejuízos ao credor. Requer a suspensão liminar da condicionante, até o julgamento definitivo do agravo. 2. Conforme o §1°, art. 3° do Decreto-Lei 911/69, após o prazo de cinco dias para pagamento, consolida-se a propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, não se justificando o impedimento ou condição para alienação e/ou remoção do veículo para fora do DF. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3o, CAPUT E §§ 1o E 2o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2. Nos termos do art. 3o, caput e §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente. 3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos. 4. Recurso especial provido. (STJ, 3a Turma, REsp 1.790.211, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2019) EMENTA PROCESSO CIVIL. DECRETO-LEI 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO PARA FORA DO ESTADO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO DEPOIS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR. PURGA DA MORA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao conceder liminar na ação de busca e apreensão não pode o juiz impor restrições não previstas na legislação de regência. 2. O Decreto-Lei 911/69 estabelece que após 5 (cinco) dias da efetivação da liminar, não havendo o pagamento integral da dívida pelo devedor, a propriedade e a posse do bem passarão ao credor fiduciário. 3. A vedação de retirada do veículo dado em garantia do financiamento do Distrito Federal contraria o disposto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, que estabelece que a propriedade e a posse plena do bem se consolidam no patrimônio do credor fiduciário se decorrido o prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão sem a purga da mora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime (TJDFT, 3a Turma Cível, ac. 1.269.765, Desa. Fátima Rafael, julgado em 2020) Acrescente-se que § 6o do art. 3o, do DL 911/69, prevê o pagamento de multa pelo credor fiduciário no caso de improcedência da ação de busca e apreensão. 3. Posto isso, defiro a liminar para afastar as restrições de alienação e remoção do veículo impostas na liminar de busca e apreensão, em período posterior ao termo final do prazo para pagamento. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões, caso já tenha sido citado. Do contrário, cls. I. Brasília, 18.11.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR